Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando o agente, tendo iniciado a execução do crime de furto, adentrando ao estabelecimento e inclusive abrindo a gaveta onde estava o dinheiro a ser subtraído, não consegue consumar a subtração em razão do aparecimento da proprietária do local.
2. Recurso conhecido e desprovido.